Tribunal: TJPA
Processo: 0826778-31.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826778-31.2024.8.14.0401

APELANTE: LAERCIO DA SILVA BORCEM

APELADO: LEILA DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE REAVALIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que fixou medidas protetivas de urgência em favor da vítima de violência doméstica, com prazo de vigência indeterminado e previsão de reavaliação em três anos. O recorrente requereu a fixação de prazo menor, de 90 dias ou, subsidiariamente, seis meses, sustentando violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e temporariedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de prazo determinado para a reavaliação das medidas protetivas de urgência e qual o prazo mais adequado no caso concreto, à luz do Tema 1249 do STJ e das peculiaridades fáticas da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas têm natureza inibitória e satisfativa, sendo justificadas enquanto persistir risco concreto à integridade da vítima, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1249.

4. A fixação de prazos muito curtos, como o de 90 dias, pode comprometer a efetividade da proteção em situações de risco contínuo, mas o prazo trienal fixado na origem mostrou-se excessivo diante do dever de controle jurisdicional periódico.

5. A conduta imputada ao apelante — inclusive tentativa de incendiar a residência — justifica a manutenção das medidas, mas recomenda reavaliação em prazo razoável, compatível com os direitos fundamentais em jogo.

6. Fixação de prazo de seis meses para reavaliação periódica, com oitiva prévia da vítima e das partes, a fim de avaliar a manutenção, modificação ou revogação das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o prazo de reavaliação das medidas protetivas de urgência para 06 (seis) meses, devendo ser precedida de contraditório com manifestação das partes.

Tese de julgamento: 1. “As medidas protetivas de urgência devem perdurar enquanto persistir risco concreto à vítima, sendo possível a fixação de prazo para reavaliação judicial, a depender das circunstâncias do caso.”

2. “O prazo de três anos para reavaliação de medidas protetivas mostra-se excessivo em casos nos quais não se demonstre justificativa concreta, sendo adequado o controle semestral com contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 18, 19 e 21; CPP, art. 316, parágrafo único (por analogia afastada).

Jurisprudência relevante citada: STJ, TEMA 1249 – REsp 2070717/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13/11/2024; STJ, REsp 2036072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LAÉRCIO DA SILVA BORCEM (ID nº 27898026) contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de L. de J. S., com prazo de validade indeterminado, condicionado à manifestação da vítima ou revogação judicial, e fixou prazo de três anos para reavaliação das medidas (ID nº 27898019).

A sentença recorrida fundamentou-se no TEMA 1249 do STJ, afirmando que as medidas protetivas vigorariam enquanto persistisse o risco à integridade da vítima. O magistrado destacou a natureza provisionais das medidas, com caráter satisfativo e inibitório.

O apelante questiona a fixação de prazo indeterminado para as medidas protetivas, alegando violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e temporariedade. O apelante propõe a fixação de prazo de 90 dias para reavaliação, ou, subsidiariamente, de até seis meses, com oitiva da vítima antes da decisão.

Em contrarrazões, a apelada (ID nº 27898030) pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção do prazo de três anos para reavaliação.

A Procuradoria Justiça Criminal (ID nº 28670720) manifesta-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento, reconhecendo a razão do apelante. Destaca que as medidas protetivas devem ter duração limitada, com revisão periódica.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Passo, então, ao mérito.

As medidas protetivas de urgência foram deferidas em 06.04.2025, em razão de violência doméstica praticada pelo apelante contra sua companheira, consistindo na proibição de aproximação a menos de 100 metros, de contato por qualquer meio de comunicação e de frequentação da residência e do local de trabalho da vítima, com vigência indeterminada até nova manifestação dela ou decisão judicial, fixado o prazo de três anos para reavaliação, tendo o recurso se limitado a impugnar tal lapso, por considerá-lo excessivo, pleiteando redução para 90 dias ou, subsidiariamente, seis meses.

A Lei nº 11.340/2006, em seus arts. 18 e 19, confere às medidas natureza de tutela inibitória e imediata, desvinculando sua duração de prazos prefixados, uma vez que subsistem enquanto persistir o risco, sendo a reavaliação cabível apenas diante de elementos concretos que indiquem alteração do quadro fático.

Nesse contexto, não há exigência legal de prazo fixo para revisão, cabendo ao magistrado avaliar, caso a caso, eventual modificação ou revogação, sempre com contraditório e oitiva das partes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1249, consolidou que:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

(TEMA 1249 – REsp 2070717/MG, REsp 2070857/MG, REsp 2070863/MG – relator para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Julgado 13/11/2024)

No caso, as medidas protetivas foram impostas diante de agressões psicológicas e patrimoniais reiteradas e da tentativa do apelante de incendiar a residência em comum, o que demonstra risco grave e contínuo à vítima.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não se aplica às medidas protetivas o prazo uniforme de 90 dias previsto para revisão da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), pois possuem natureza diversa, de tutela inibitória e satisfativa, destinada à proteção da dignidade da mulher em situação de violência doméstica, cabendo que eventual reavaliação seja ajustada à gravidade dos fatos e à persistência do risco.

Nesse sentido:

[...] 5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques . 6. [...] 7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto .8. [...] .9 . Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.
(STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

A tentativa de incendiar o lar da vítima, conduta de alta periculosidade, afasta a fixação de prazos curtos de reavaliação, como o de 90 dias, mas também não justifica a imposição trienal definida em primeiro grau.

Com efeito, o prazo de seis meses mostra-se mais adequado, por conciliar a necessidade de proteção eficaz da ofendida com o controle jurisdicional periódico, permitindo ao Judiciário reexaminar a persistência do risco com contraditório e manifestação das partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
dou PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o prazo de reavaliação das medidas protetivas de urgência para 06 (seis) meses, devendo o juízo de primeiro grau proceder à oitiva da vítima e das partes a cada período, deliberando sobre a manutenção, modificação ou revogação das medidas.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/09/2025